Tribunal: TJDFT
Processo: 0713057-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Dolo. Provas.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo - de que foi ameaçada pelo réu porque estava na posse do cartão bancário dele -, coerentes e harmônicas com as demais provas, sobretudo com o depoimento extrajudicial do filho do casal, são provas suficientes do crime de ameaça.
2 - O comportamento violento do réu, que esmurrou a porta do quarto da vítima, ameaçou arrombá-la com machado e, ao entrar, foi para cima dela com a intenção de agredi-la, sendo impedido pelo filho, intimidando-a e causando-lhe temor - é suficiente para caracterizar ameaça de mal injusto e grave.
3 - Apelação não provida.